Tribunal: TJDFT
Processo: 0726154-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA (LEI 1.060/50, ART. 3o, II). CONSULTA AO E-RIDF. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Por força do disposto no art. 3o, II, da Lei no 1.060/50, a parte beneficiária da justiça gratuita está isenta do pagamento de taxas, emolumentos, custas e demais despesas referentes ao processo.
2. A isenção decorrente da gratuidade de justiça - Lei no 1.060/50 - é extensiva às taxas e emolumentos dos Cartórios Extrajudiciais, decorrentes dos atos notariais e registrais prestados. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. É imperiosa a extensão da gratuidade de justiça da Lei no 1.060/50 aos atos praticados pelos Ofícios Extrajudiciais, sob pena de vedar o completo exercício do direito de ação ou mesmo diminuir a eficácia das decisões judiciais, ao inviabilizar o objetivo para o qual foram proferidas.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.